Tribunal: CARF
Processo: 10120.730282/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730282/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
VILAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo durante o
procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e
automaticamente da interposiçãodo recursovoluntário,nostermosdo artigo 151,
III do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito
porpartedoCARF, sobretudo quando há renúncia da apreciação no âmbito
administrativo pela submissão da demanda ao crivo do poder judiciário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730282/2014-74
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 174/221 e págs. PDF 173/220) interposto
contra decisão no acórdão da 26a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (fls. 145/153 e págs. PDF 144/152), que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte referente
compensações de contribuições previdenciárias efetuadas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, das competências de
01 a 13/2010, decorrentes de decisão favorável no processo judicial no 2008.35.00.023563-0/GO,
sem que a sentença judicial tenha transitado em julgado.
Do Despacho Decisório
De acordo com o teor do despacho decisório (fls. 72/79), cujo resumo constante
no acórdão recorrido reproduzimos abaixo (fls. 146/147 e págs. PDF 145/146):
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (DD)
no 1224/2014 da Delegacia jurisdicionante que decidiu por não homologar as
compensações promovidas pela contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) nas competências entre agosto e novembro de
2010, conforme abaixo:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

O fundamento do indeferimento e da glosa das compensações indevidamente
promovidas diz com o fato de a contribuinte possuir ação judicial com decisão
parcialmente favorável nos autos do processo 2008.35.00.023563-0/GO pela não
incidência da contribuição social previdenciária sobre determinadas verbas
remuneratórias – argüida como razão da compensação -, porém ainda não transitada em
julgado, uma vez que pende pronunciamento judicial sobre Recurso interposto pela
Fazenda Nacional, portanto impeditivo do exercício compensatório. A decisão recorrida
encontra-se assim passada:

(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 17/12/2014 (AR de fls.
91) e apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/01/2015 (fls. 97/119 e págs. PDF
96/118), acompanhada de documentos (fls. 120/134 e págs. PDF 119/133), com os seguintes
argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 147/148 e págs. PDF 146/147):
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

Cientificada do feito em 17/12/2014 (fls. 91) e irresignando-se com ele, a Interessada
protocolou, em 14/01/2015, sua Manifestação de Inconformidade (fls. 97-119) na qual
deduziu o quanto segue, em apertada síntese.
i) Postula pela tempestividade da Manifestação de Inconformidade e que ela seja
recepcionada em seu efeito suspensivo, conforme disposição do art. 151, III do CTN.
ii) Passa, então, a argüir a estrita legalidade do procedimento fiscal adotado pela
contribuinte, uma vez que as compensações realizadas possuem irrefutável fundamento
legal, judicial e jurisprudencial; o levantamento do crédito está mais do que
comprovado na planilha que acompanha a peça de inconformidade, atualizada pelos
índices e memória de cálculo, além de que inexiste previsão legal que determine a
retificação das guias nas quais se procedeu ao pagamento a maior. Nessa linha, aduz que
é prescindível autorização judicial ou administrava para o exercício da compensação
tributária e traz à baila julgado de apoio. Por outro lado, acrescenta que não há falar-se
em ausência de decisão definitiva, vez que as compensações promovidas dizem respeito
a pagamento a maior realizado a título de contribuição previdenciária incidente sobre os
quinze primeiros dias de afastamento do empregado antes da obtenção do auxílio
doença ou acidentário, bem como sobre o salário-maternidade, o aviso prévio
indenizado e o terço constitucional de férias, matérias julgadas de forma definitiva em
sede de Recurso Repetitivo pelo STJ no bojo do Recurso Especial 1.230.957/RS,
inexistindo controvérsia acerca da força vinculante desses julgados em relação à
Administração Pública.
iii) Em outra linha, afirma que não se discute a eventual natureza desses valores,
tampouco o fato de serem incorporáveis ou não ao salário ou se integram ou não o
salário de contribuição dos segurados, matérias postas à apreciação do judiciário no
Recurso Especial 1.322.945/DF, no entanto reitera e argumenta, uma a uma, contra a
incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, as férias e seu
terço constitucional e sobre os quinze primeiros dias de afastamento dos “funcionários
doentes e/ou acidentados”.
Posto nesses argumentos, requer a recepção da Manifestação de Inconformidade
conferindo-lhe o efeito suspensivo da exigibilidade dos tributos discutidos, a extinção
do crédito tributário pelas compensações promovidas de 01 a 13/2010 e que seja
encaminhado para a PGFN para que esta se manifeste sobre a adequação do caso em
tela quanto ao decidido no recurso repetitivo a teor do disposto no Parecer
PGFN/CDA/CRJ no' 396/201, bem como na Lei no 10.522/2002.
Da Decisão da DRJ

A 26a Turma da DRJ/08, em sessão de 23 de abril de 2021, no acórdão no 108-
013.066 (fls. 145/153 e págs. PDF 144/152), não conheceu da manifestação de inconformidade
em razão da concomitância, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 145 e pág. PDF 144):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No âmbito da sistemática administrativa tributária federal inexiste o preceito da
instância julgadora receber, ou não, a impugnação ou manifestação de inconformidade
com efeito suspensivo, sendo esta matéria atinente às unidades administrativas não
julgadoras.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica matéria sobre o qual trate
o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida Direito
Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 01/06/2021 (AR de fl. 156 e pág.
PDF 155) e em 25/06/2021 interpôs recurso voluntário (fls. 174/221 e págs. PDF 173/220),
acompanhado de documentos (fls. 222/251 e págs. PDF 221/250), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
II - DOS FATOS.
III - DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APRESENTADAS - MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE E RECURSO VOLUNTÁRIO – SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
IV - DAS NULIDADES DO DESPACHO DECISÓRIO/ACÓRDÃO.
V - DA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM
RAZÃO
DA
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A MODULAÇÃO DE
EFEITOS ACERCA DA (IN)EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SOBRE O
SALÁRIO-MATERNIDADE.
VI – DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
VI1.
DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
EXIGIDAS
DA
RECORRENTE.
VI.1.1. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
VI.1.2. DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE OS VALORES OBJETO DA AUTUAÇÃO FISCAL.
VI.1.2.1. DOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DOENTES E/OU ACIDENTADOS.
IV.1.2.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SALÁRIO
MATERNIDADE.
VI.1.2.3. DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
VI.1.2.4. DO PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO A RECOMPOSIÇÃO DA
PARCELA INDEVIDAMENTE RECOLHIDA.
VII – DA APLICAÇÃO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
- REPETITIVO – ART. 1036 DO CPC.
VIII - DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE
VINCULANTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES.
IX - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NÃO APLICAR LEI
MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL.
X - DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO STF.
XI - DA ENTREGA DE GFIP E DOCUMENTOS PELA IMPUGNANTE E DA
SUPOSTA PRATICA DE FALSIDADE DOCUMENTAL.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

XII - DO PEDIDO.
a) a NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal pretensamente
incidente sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços
prestados (de modo efetivo ou potencial), quais sejam, os referentes aos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de
salário-maternidade, aviso prévio indenizado, férias gozadas, adicional de férias de 1/3
(pendente de julgamento dos embargos de declaração e publicação do acórdão
definitivo para fins de modulação de efeitos);
b) a existência de CRÉDITO da RECORRENTE, decorrente dos pagamentos realizados
a maior da Contribuição a tais títulos;
c) o DIREITO de reaver os valores indevidamente recolhidos (créditos) sob forma de
COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento da parcela amparada pela decisão
judicial;
c.1) efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição; e
d) a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que regem a
matéria; e) seja o presente recurso voluntário recebido, suspendendose a exigibilidade
dos supostos débitos aqui discutidos.
É medida de Direito, data maxima venia, seja ACOLHIDO o presente recurso,
preliminarmente, anulando-se o processo administrativo por preterição ao direito de
defesa, com autos judiciais com trânsito em julgado, bem como da aplicação do artigo
1036 do CPC, em razão de pendência do julgamento dos embargos de declaração no
STF e publicação do acórdão definitivo para verificar a modulação dos efeitos ou,
subsidiariamente, no mérito, determinando-se o a ANULAÇÃO DOS DÉBITOS dos
autos no 10120.730282/2014-74, referente às contribuições previdenciárias apuradas de
01/2010 a 11/2010, em razão das compensações efetuadas com créditos do auto judicial
no 2008.35.00.023563-0 (0023346-10.2008.4.01.3500).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso apresentado o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos:
(i)
Aduz acerca da suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário.
(ii)
Suscita a nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa.
(iii)
Requer a suspensão do presente processo administrativo em razão da
pendência de julgamento dos embargos de declaração pelo Supremo
Tribunal Federal e a modulação de efeitos acerca da (in)exigibilidade da
contribuição social incidente sobre o terço constitucional de férias e sobre
o salário-maternidade.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

(iv) Afirma que o fisco está exigindo indevidamente contribuição
previdenciária incidente sobre valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), a título de
férias, além do 1/3 (um terço) constitucional de férias (que há época já era
pacífico o entendimento pelo STJ de que tal verba era inexigível), bem
como, aviso prévio indenizado.
(v)
Esclarece que a não incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre tais verbas resta inequívoca.
(vi)
Menciona não haver desrespeito à decisão judicial, em razão da
compensação, na forma da lei, não exigir outorga legal.
(vii)
Discorre sobre cada uma delas, colacionando jurisprudência.
(viii) Defende o direito à recomposição da parcela indevidamente recolhida.
(ix)
Justifica a aplicação do Recurso Representativo da Controvérsia -
Repetitivo – Art. 1036 do CPC.
(x)
Pondera acerca da possibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado de ação individual ante a existência de precedente vinculante de
tribunais superiores.
(xi)
Afirma ser dever da administração pública não aplicar lei manifestamente
inconstitucional.
(xii)
Aduz a violação do princípio do não confisco, entendimento consolidado
no STF.
(xiii) Alega ter cumprido com a obrigatoriedade da entrega da GFIP e
documentos de modo que não há que se falar da suposta pratica de
falsidade documental.
Além dos argumentos apresentados na impugnação o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, os seguintes tópicos: (i) suspensão do presente processo
administrativo em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração pelo Supremo
Tribunal Federal e a modulação de efeitos acerca da (in)exigibilidade da contribuição social
incidente sobre o terço constitucional de férias e sobre o salário-maternidade; (ii) da
possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual ante a existência
de precedente vinculante de tribunais superiores e (iii) violação do princípio do não confisco,
entendimento consolidado no STF.
A par disso, tendo em vista as disposições contidas no artigo 17, combinado com
o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tais matérias estão preclusas, motivo
pelo qual não serão conhecidas.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

A decisão recorrida, não conheceu da Manifestação de Inconformidade justificada
pelo fato do contribuinte ter submetido o tema inteiramente à apreciação do Judiciário e,
consequentemente, não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, mantendo o
crédito tributário decorrente da glosa das compensações. Ao final, foi consignado que ficaria a
cargo da Delegacia de origem verificar o trâmite da ação judicial e eventualmente rever a
Decisão em conformidade com aquela decisão final.
Ao buscar a via judicial para o reconhecimento da não incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre determinadas verbas, bem como pleitear ordem para autorizar as
compensações do pretenso indébito, como no caso dos autos, operou-se a renúncia à esfera
administrativa para estas matérias. Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por esse motivo, segundo relatado pela autoridade julgadora de primeira instância
(fl. 150 e pág. PDF 149):
(...)
Nesse compasso, nenhuma das verbas pleiteadas em ação judicial específica por ele
intentada e argüidas na presente peça de Inconformidade receberá qualquer juízo
valorativo por parte deste julgador, tanto quanto o pleito de restituir-se do suposto
indébito, visto que a matéria se encontra toda posta para a apreciação do Judiciário ao
qual tanto a Contribuinte quanto o Fisco se submetem, e isto implica, também, na
observância dos temas postos sob o regime de repercussão geral ou recurso repetitivo.
(...)
Além desse fator, extrai-se da dicção do artigo 170-A da Lei no 5.172 de 1966
(Código Tributário Nacional)2, ser um dos pressupostos para o exercício da compensação o
trânsito em julgado da ação em que se contesta a incidência do tributo.
A despeito do assunto, assim relatou a autoridade julgadora de primeira instância
(fl. 151 e pág. PDF 150):
(...)
Ocorre que dessa decisão pende Recurso Extraordinário interposto pela parte autora,
consoante Despacho de fls. 49, o qual restou sobrestado, uma vez que encontrava-se
pendente de julgamento sob o regime de repercussão geral os REs paradigmas
565.160/SC (Tema 20 – abrangência do conceito de remuneração) e 576.967/SC
(constitucionalidade da inclusão do salário-maternidade na base de cálculo das
contribuições previdenciárias). Pois bem, consulta promovida por este Relator na página
do Tribunal Regional Federal da Primeira Região constatou que desde 08/02/2018 o
sobrestamento foi suspenso em razão da decisão do Tribunal Superior (STF) com
repercussão geral, desde 08/01/2021 encontra-se concluso para relatório e voto e desde

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

22/02/2021 os autos se encontram migrados para Processo Judicial Eletrônico, ainda
sem o reexame do mérito, (...)
Tal situação relatada persiste conforme consulta realizada no endereço eletrônico
do TRF13:

Ao dispor sobre a compensação, o artigo 170 do CTN exige que o crédito seja
líquido e certo, conforme se depreende do texto legal abaixo reproduzido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Portanto, só existe direito creditório compensável em matéria tributária se este for
líquido e certo.

3 Disponível em: https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php, consulta em: 16mar2023.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

No caso em análise, ainda que tenha sido dado provimento judicial declarando a
não incidência da contribuição previdenciária em relação a parte das verbas pleiteada, sobre tal
decisão não se operou o trânsito em julgado, de modo que, o crédito pleiteado pelo contribuinte
ainda não adquiriu a natureza de liquidez e certeza, razão pela qual não poderia ter sido
compensado.
O Recorrente argumenta que uma vez interposto recurso administrativo como
exercício do direito de defesa , impõe-se que seja mantida a suspensão da exigibilidade do
crédito, uma vez que o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que da decisão proferida
em primeira instância caberá recurso voluntário com efeito suspensivo e, no mesmo sentido,
o artigo 151, III do CTN.
No que diz respeito à suspensão da exigibilidade, a decisão recorrida assim se
manifestou (fl. 152 e pág. PDF 151):
(...)
No arremate de suas requisições, cumpre lembrar que a suspensão da exigibilidade não
é matéria afeta ao âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ, dado ser competência das unidades administrativas não julgadoras cotejar as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes veiculados
pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, para eventual aplicação ao caso
concreto.
(...)
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão expressas no
artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que
decorre direta e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do
mencionado artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
Ao submeter a demanda à apreciação do poder judiciário o contribuinte renunciou
à análise no âmbito administrativo, sujeitando-se ao que lá for decidido, prescindindo
de decisão por parte deste colegiado sobre o tema.
Finalmente, não merece acolhida o argumento de nulidade do despacho e do
acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa aventado pelo contribuinte.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730282/2014-74

Observa-se que tanto o despacho como o acórdão apresentam os motivos legais e
normativos ensejadores do não acolhimento das compensações pleiteadas pelo contribuinte e, ao
contrário do alegado, permitiram o pleno exercício de defesa.
Portanto, não há como acolher as alegações do Recorrente, não merecendo
reparo o acórdão recorrido.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 269
DF CARF MF
Original